Tribunal: TJSP
Processo: 0019105-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desacato
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que não conheceu da exceção de suspeição arguida pelo embargante. Ausência de requisitos extrínsecos, dentre os quais, a falta de procuração com poderes especiais. Regularização posterior que não tem o condão de sanar vícios existentes quando da arguição do incidente, porquanto já operada a preclusão consumativa. Omissão, obscuridade, erro material ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que não conheceu da exceção de suspeição arguida pelo embargante. Ausência de requisitos extrínsecos, dentre os quais, a falta de procuração com poderes especiais. Regularização posterior que não tem o condão de sanar vícios existentes quando da arguição do incidente, porquanto já operada a preclusão consumativa. Omissão, obscuridade, erro material ou contradição inocorrentes no Acordão. Inequívoco caráter infringente. Fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0019105-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
JOALISSON DE SOUZA VIEIRA, é embargado ARISTÓTELES DE ALENCAR
SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
embargos de declaração.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019105-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.223
2
Embargos
de
Declaração
no
0019105-65.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Joalisson de Souza Vieira
Embargado: Aristóteles de Alencar Sampaio MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal de Sumaré
Voto no 25.223
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado
que não conheceu da exceção de suspeição arguida pelo
embargante. Ausência de requisitos extrínsecos, dentre os
quais, a falta de procuração com poderes especiais.
Regularização posterior que não tem o condão de sanar
vícios existentes quando da arguição do incidente,
porquanto já operada a preclusão consumativa. Omissão,
obscuridade, erro material ou contradição inocorrentes no
Acordão.
Inequívoco
caráter
infringente.
Fins
de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 47/51, do
apenso, que não conheceu da exceção de suspeição arguida
pelo embargante.
Aduz o embargante, em síntese,
que o acórdão é obscuro, omisso e contraditório, na medida
em que não lhe fora franqueada a possibilidade de
regularização da documentação faltante.
Sustenta que a regra elencada
pelo artigo 98 do Código de Processo Penal se atina a
recusa do Juiz e, assim como a Súmula 89 deste Eg.
Tribunal de Justiça, nada dispõem sobre a admissibilidade
do “recurso”, ou seja, do prazo para sanar vício ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019105-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.223
3
complementar a documentação exigível e o momento. Nesse
passo, pelo princípio da “não surpresa”, assevera da
incidência subsidiária dos artigos 9o e 10 do Novo Código
de Processo Civil.
Houve prequestionamento.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos merecem rejeição.
Os embargos de declaração têm
por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
corrigir erro material ou suprimir eventuais omissões, que
a decisão proferida possa apresentar.
Sobre o tema, cumpre colacionar
os ensinamentos da doutrina:
“Os
EDcl
têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas
sim integrativo ou aclaratório. Como
regra,
não
têm
caráter
substitutivo,
modificador ou infringente do julgado.
Não mais cabem quando houve dúvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019105-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.223
4
na decisão (CPC 535, I, redação da L
8950/94 1o), salvo nos processos da
competência do juizado especial cível
(LJE 48 caput).” (NERY JUNIOR, NELSON
Código de Processo Civil Comentado e
Legislação extravagante
10a ed. rev.
ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007

São
Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais, 2007 p.907)
E, a omissão consiste na ausência
de análise de questões de fato ou de direito relevantes para
o julgamento da demanda. “A omissão, explica Barbosa
Moreira, passível de embargos de declaração, refere-se às
questões de fato e de direito relevantes para o julgamento
que não tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”1.
In casu, o acórdão foi extensivo e
claro ao analisar a matéria envolvida no recurso, cujos
fundamentos adotados como razão de decidir estão
expressamente consignados, inclusive quanto a ausência
de pressupostos extrínsecos ao conhecimento da matéria
(fls. 49, do apenso).
Por
outro
lado,
não
obstante
inexistir no acórdão embargado qualquer contradição,
omissão, erro material ou obscuridade a ser declarada, os
1 EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São Paulo:
Editora RT, 2008 p.831 realces não originais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019105-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.223
5
embargos opostos pelo excipiente, a rigor, não versam
nesse sentido, sequer apontam sua ocorrência na decisão.
E, em que pesem os argumentos
do embargante, a juntada da procuração específica (fls. 10),
ou seja, de parte da documento essencial à comprovação
dos requisitos de admissibilidade, não teria o condão de
sanar todos os vícios existentes quando da arguição do
incidente,
“porquanto
já
operada
a
preclusão
consumativa” (STJ - AgRg no AREsp: 139728 SP
2012/0015624-3,
Relator:
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/08/2012, T4 -
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/08/2012)
(g.n.).
De qualquer forma, repisa-se, o
excipiente-embargante
deixou
de
subscrever
a
peça
incidental em dissonância com a regra insculpida pelo
artigo 98 do Código de Processo Penal, que se atina à
possibilidade de “recusa do juiz” com o manejo da via
excepcional pela parte, cujo procedimento, no caso em
apreço, é delimitado especificamente pelos artigos 96 e
seguintes, do Estatuto Processual Penal.
Nesse diapasão, se reconhece o
inequívoco caráter infringente do recurso em tela, de
manifesto inconformismo com o então pronunciado, tudo
absolutamente incompatível com a natureza e finalidade
dos embargos declaratórios.
Com efeito, consoante o julgado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019105-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.223
6
Colendo Supremo Tribunal Federal:
“o recurso de embargos de declaração
não tem cabimento quando, a pretexto de
esclarecer uma inocorrente situação de
obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado” (RT
779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Anota-se
finalmente,
e
por
oportuno, não ter se verificado, in casu, nenhuma negativa
de lei federal ou decisão contrária à Constituição Federal.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora